Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento por manifesta intempestividade, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da ciência inequívoca da decisão recorrida pelo acesso do advogado aos autos eletrônicos antes da publicação oficial; (ii) omissão quanto à aplicação da legislação federal e constitucional indicada pela parte; e (iii) indevida aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia sobre a intempestividade foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento em prova documental e na jurisprudência consolidada, inexistindo omissão ou contradição.
4. O acesso aos autos eletrônicos por advogada regularmente constituída configura ciência inequívoca da decisão e dá início ao prazo recursal, nos termos do art. 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria do TJDFT.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a tese jurídica central da controvérsia é devidamente enfrentada, estando atendidos os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1o, do CPC.
6. O Código de Processo Civil adota o sistema do prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos embargos de declaração para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC foi corretamente aplicada, pois o agravo interno foi manifestamente improcedente e limitou-se à repetição de argumentos já rejeitados, revelando caráter protelatório.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO:
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O acesso do advogado constituído aos autos eletrônicos, antes da publicação oficial da decisão, configura ciência inequívoca e inicia a contagem do prazo recursal.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta adequadamente a tese jurídica central da controvérsia.
3. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC”.